Tribunal: TJSP
Processo: 1011976-29.2020.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Apelação. Ação redibitória cumulada com indenizatória. Aquisição de box e colchão. Relação de consumo. Após o colchão entregue apresentar problemas de afundamento que não foram constatados na loja, a Autora postulou pela sua troca, o que aconteceu em três oportunidades, tendo a Autora pago pela diferença para receber colchão com valor superior, que também apresentou o mesmo vício. Ré que quedou

Ementa:
Apelação. Ação redibitória cumulada com indenizatória. Aquisição de box e colchão. Relação de consumo. Após o colchão entregue apresentar problemas de afundamento que não foram constatados na loja, a Autora postulou pela sua troca, o que aconteceu em três oportunidades, tendo a Autora pago pela diferença para receber colchão com valor superior, que também apresentou o mesmo vício. Ré que quedou silente após o recebimento de citação, atraindo para si os efeitos da revelia. Por se tratar de relação de consumo, verificada a existência de verossimilhança nas alegações, visto que os colchões foram de fato trocados diversas vezes, de rigor o favorecimento da Autora para inversão do ônus da prova disposta no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Diante da ausência de apresentação de defesa da Ré, a quem importava o ônus da comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Autora, de rigor o provimento ao recurso para que a ação seja julgada procedente. Pressuposta a existência de vícios ocultos que atingem o colchão sem a solução dentro do prazo de trinta dias, nos termos do art. 18, § 1° do Código de Defesa do Consumidor, é direito da Autora postular pela devolução dos valores pagos pelo produto, que poderá ser retirado pela Ré, se assim houver interesse. Com relação aos danos morais, os mesmos são devidos. Além da frustação suportada pelas diversas trocas, é tomada a pessoa por absoluto sentimento de impotência após a manutenção do problema e ausência de solução a contento. Sentimentos de frustração e indignação que extrapolam o mero dissabor e ensejam condenação pecuniária. Fixação da indenização de acordo com os precedentes deste Egrégio Tribunal de justiça de São Paulo. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.